Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-37.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019372-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADRIANO BISPO DE BARROS - CPF: 700.828.651-16 (PACIENTE), PEDRO LUCIANO GOMES DA SILVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ADRIANO BISPO DE BARROS - CPF: 700.828.651-16 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO –

PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA A
NULIDADE DA CONVERSÃO
EX OFFICIO
DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

– DESCABIMENTO –
ART. 310, INC. II, DO CPP –
PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
OU DA AUTORIDADE POLICIAL –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado, nos termos do art. 311 do CPP, não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, e constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo
códex
adjetivo, converter o recolhimento em prisão preventiva, sem prévio requerimento.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ADRIANO BISPO DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n.º 1005282-06.80.2020.8.11.0006, em razão do suposto cometimento do delito tipificado no
art. 155, §4º, incisos I e II do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia
05/09/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva
sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório
, o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, invoca a decisão recente do Ministro Celso de Mello no HC 186.421/SC, para sustentar que
a
decretação

ex officio
da prisão preventiva
viola o sistema acusatório
, em evidente afronta às inovações trazidas ao Código de Processo Penal com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, as quais encontram-se materializadas, também, no art. 8º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, todos a afastar a possibilidade, em qualquer fase da persecução penal, de decreto da prisão preventiva de ofício pela autoridade judicial; a tornar ilegal a constrição cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, impondo-lhe o relaxamento.

Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada a custódia provisória, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 57518468.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID

57642968)

e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos acostados ao remédio heroico sob o ID 62073997.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 64973492).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que
ADRIANO BISPO DE BARROS
se encontra preso preventivamente em razão da existência de fortes indícios de que cometeu a conduta ilícita descrita no
art.
155, §4º, incisos I e II, do Código
Penal
.

Verte da prova pré-constituída que,

na madrugada do dia
05/09/2020
, o paciente,
teria subtraído
3 (três) pares de meia, 2 (duas) camisetas, 1 (uma) cueca, 3 (três) gandolas, 2 (duas) calças, 1 (uma) bolsa, 1 (uma) mochila e 1 (um) cinto
, pertencentes a
Pedro Luciano Gomes da Silveira
, pela janela de sua residência. Consta ainda que, ao ser interpelado pela vítima, o increpado simulou um mal súbito, oportunidade em que a Polícia Militar foi acionada e
o conduziu preso em flagrante.

À vista disso, o d. juízo
a quo
homologou o auto flagrancial e converteu o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, justificando a decretação da prisão preventiva na necessidade de
resguardar a ordem pública
,

notadamente diante do
fundado risco de reiteração delitiva
.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, nos termos já relatados. Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais
entendo que

não assiste razão
ao i. Defensor Público
.

Isso porque, a despeito das alterações implementadas pela Lei n.º 13.964/2019,
inexiste ilegalidade
no pronunciamento judicial proferido na fase investigativa, por meio do qual a prisão em flagrante é
convertida
em preventiva, sem a prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. representante do Ministério Público,
em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Nos termos do art. 8º do CPP, “
havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro”
, que abrange os artigos 301 a 310 do referido diploma processual penal.

Com isso, percebe-se que a disposição topográfica do art. 310 do CPP – que justifica a segregação ora em análise e dispõe sobre a
conversão
do flagrante em prisão preventiva acaso presentes os requisitos do art. 312 do mesmo códex –, é diversa daquela do art. 311, que vincula a
decretação
da prisão preventiva a prévio requerimento ministerial ou representação do Delegado de Polícia, o qual se encontra no Capítulo III, que cuida especificamente da prisão preventiva.

Destarte, é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém palavras inúteis:
verba cum effectu sunt accipienda
, portanto, se o Código de Processo Penal trata a prisão em flagrante e a prisão preventiva em capítulos distintos, usa o verbo
converter
no art. 310 e
decretar
no art. 311, bem assim, para o primeiro caso exige apenas a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e para o segundo, além de tais requisitos, a prévia representação da autoridade policial ou requisição do Ministério Público; certamente que o legislador intencionou fazer essa diferenciação, e por isso mesmo, não cabe ao intérprete concluir em sentido contrário e estender ao art. 310 uma exigência prevista em outro dispositivo legal, sem qualquer referência expressa do
Códex
neste sentido.

O legislador não foi relapso, pois, diante do sistema penal acusatório, é realmente vedado ao juiz, dentro de um Inquérito Policial ou uma Ação Penal em que o suspeito/acusado esteja em liberdade, agir de ofício para decretar-lhe originariamente uma prisão cautelar. Todavia, tratando-se de prisão em flagrante, já existe a restrição à liberdade do indivíduo, a qual não foi provocada por ato da autoridade judiciária, que neste caso, faz apenas um controle
a posteriori
da legalidade da custódia, ou seja, depois de a autoridade policial, após realizar a audiência de apresentação a que alude o art. 304 do CPP, ter concluído pela existência do
fumus comissi delicti
e pela subsunção do caso a uma das hipóteses do art. 302 do CPP.

Com a remessa do auto de prisão em flagrante, leva-se ao magistrado o conhecimento dos fatos que fundamentam a adoção da respectiva custódia, que, como medida pré-cautelar, restringe de forma sumária a liberdade individual do suspeito, exigindo, assim, a imprescindível e inadiável intervenção judicial.

Exatamente porque a prisão em flagrante se trata de uma segregação a termo, isto é, com prazo, incumbe ao juiz tomar as providências necessárias à não perpetuação dessa modalidade de custódia além do tempo legalmente previsto, sendo que no exercício deste dever, o legislador conferiu-lhe 3 (três) opções no art. 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão em flagrante, se ilegal (inc. I); convertê-la em preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP e insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP (inc. II), ou conceder a liberdade provisória se não evidenciado o
periculum libertatis
(inc. III).

Desta feita, quando o juiz analisa o flagrante e o converte em prisão preventiva não está, propriamente, agindo de ofício, porquanto foi formalmente provocado pela d. autoridade policial que, nos termos do art. 5º, incs. LXII, LXV e LXVI, da Constituição Federal e do art. 306 do Código de Processo Penal, encaminhou-lhe o auto de prisão não por mera discricionariedade, mas por imperativo legal, a evidenciar a ausência de violação ao princípio da inércia da jurisdição.

De outro lado, a expressão
ex officio,
na linguagem forense, é utilizada para definir aquilo que se executa por iniciativa própria, porque se está na obrigação ou no dever legal de assim proceder, o que, por óbvio, não é o caso da atuação judicial conforme dicção do art. 310 do CPP, afinal, nesta hipótese, já existe um encarceramento (prisão em flagrante) que foi imposto sem qualquer iniciativa ou interferência da d. autoridade judicial, a quem cabe, tão somente, e depois de prévia comunicação do Delegado de Polícia, agir como tutor da liberdade individual do preso e adequar a medida que lhe aflige esse direito, independentemente de qualquer requerimento ou representação neste sentido, porquanto o legislador assim dispõe.

A propósito, não se descuida que a conversão do flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, a rigor, ocorre no contexto da realização da audiência de custódia, conforme previsto no
caput
do mesmo artigo, e nesta solenidade é exigida a
presença
do membro do Ministério Público, porém, quando o mesmo dispositivo legal prevê ao juiz o dever de, fundamentadamente,
“converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código”
, diferentemente do que ocorre com o art. 311,
não impõe qualquer prévia manifestação do órgão ministerial que, como dito, deve estar presente à audiência.

A reforçar a conclusão quanto à prescindibilidade da representação da autoridade policial ou da requisição ministerial quando se cuida de
conversão
da prisão em flagrante em preventiva, nota-se que no §2º do art. 310 do CPP, cuja redação já se deu sob a égide da Lei n.º 13.964/2019, exatamente como a novel redação do art. 311, o legislador foi enfático em prever que o juiz
deverá
denegar a liberdade provisória
,
com ou sem medidas cautelares,
quando v
erificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, e se diante da prisão em flagrante o magistrado só dispõe de 3 (três) opções – relaxá-la, convertê-la em preventiva ou conceder a liberdade provisória [
ex vi
art. 310 do CPP], havendo óbice legal a esta última, conclui-se que, se não for caso de flagrante ilegal, está a autoridade judiciária obrigada a converter a prisão em flagrante em preventiva se configurados os pressupostos e requisitos legais, e uma vez mais,
não há qualquer menção à exigência de prévia representação da autoridade policial ou requisição ministerial
.

Veja-se o teor da aludida norma,
in verbis:

“§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Com isso, sem adentrar na discussão acerca da constitucionalidade do art. 310, §2º, mas atentando-se apenas à intenção do legislador com a inclusão desta norma no Código de Processo Penal, infere-se que existe autorização legislativa para que o magistrado, após receber o comunicado do flagrante, indeferir pedido de liberdade feito por qualquer das partes, inclusive, pelo Ministério Público, e por corolário lógico, em sendo a prisão em flagrante uma segregação a termo, acaso não seja hipótese de relaxamento, incumbe ao julgador converter a prisão em flagrante em preventiva ou impor cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ainda que sem prévio requerimento do órgão acusador.

Diante desse contexto, percebe-se que
inexiste conflito entre os artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal, ao revés, eles são absolutamente compatíveis e independentes, visto que o primeiro, como destacado antes, refere-se à situação em que já existe uma restrição à liberdade individual do suspeito preso em flagrante e o magistrado é provocado a se manifestar acerca da regularidade da medida provisória que, por imperativo legal, não decorre de qualquer atuação judicial, de modo que eventual conversão em prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou representação da autoridade policial não implica em violação ao princípio da inércia da jurisdição, tampouco em inovação ou agravamento da situação de fato do sujeito, que estava preso e assim continua, embora doravante, com lastro em decisão judicial devidamente fundamentada.

Se a prisão em flagrante não decorre de atuação judicial, acaso a sua conversão em prisão preventiva devesse necessariamente ser precedida de requerimento das autoridades ou das partes, tal situação implicaria que os próprios órgãos encarregados da investigação ou da acusação, a um só tempo, cerceassem a liberdade do sujeito por conta da situação de flagrante, e depois ainda determinassem qual a medida cautelar a ser aplicada em caso de necessidade de preservação da restrição à liberdade, o que, além de não ser razoável, viola o sistema penal acusatório e o princípio da livre convicção.

À vista disso, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público.

Nesse sentido são os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, cujos trechos das ementas a seguir transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.

(...)

4. Recurso não provido.”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO (POR CINCO VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (...)

2. Embora a Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP.

3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes.

4. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP.
Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária
(...).”
(STJ – AgRg no HC 611.940, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 22.09.2020, Publicado no DJe em 28.09.2020).
Destaquei.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que
a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP e estando lastreada em decisão judicial devidamente motivada
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do mesmo
códex
,
não
há motivo para relaxá-la, como requer o impetrante
.

Diante deste cenário,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADRIANO BISPO DE BARROS
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021